Tribunal: STF
Processo: RE 1401623
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. RE Nº 636.331-RG/RJ; TEMA RG Nº 210: INAPLICABILIDADE.



1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal dizem respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, abrangidas as disposições concernentes ao instituto da prescrição.



2. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



Relatório   



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “Apelações - Ação indenizatória - Contrato de transporte aéreo internacional - Responsabilidade objetiva da transportadora  - Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei nº 8078/90  - Ausência de causa excludente de responsabilidade - O cancelamento do voo por questão técnica na aeronave traduz fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto, configura mero “fortuito interno”, que é inerente ao risco da atividade econômica exercida - Dano moral evidenciado- Inexistência de óbice à livre fixação do “quantum” indenizatório  - Embora não se olvide o recente entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de nº 636331/RJ, que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista no que tange às viagens internacionais, impende destacar que a limitação do montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais  - Insuficiência da verba indenizatória arbitrada Majoração - Recurso interposto pela transportadora a que se nega provimento e recurso adesivo interposto pela parte autora a que se dá parcial provimento.” (e-doc. 16, p. 2; grifo nosso).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente alega a violação do art. 178 da CRFB. Sustenta que a Convenção de Montreal deve ser aplicada ao caso concreto, por se tratar de norma especial em relação ao Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reduzida a indenização imposta (e-doc. 24, p. 9 e 14).



    É o relatório.  



Análise  



    3. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto, no julgamento do RE nº 636.331-RG/RJ, que deu origem ao Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral, ficou estabelecido que a aplicabilidade da norma internacional alcança apenas as indenizações de danos de natureza material, não incidindo nas reparações por danos morais.  



    4. Colho o seguinte trecho do acórdão paradigma supracitado:  



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.”  



    (RE nº 636.331-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25/05/2017, p. 13/11/2017).   



    5. Desta feita, verifico que o órgão julgador apreciou o caso em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, sopesando a inaplicabilidade da tese fixada no paradigma do Tema nº 210 da sistemática da Repercussão Geral quanto às indenizações por danos morais, repercutindo, portanto, na inexistência de violação de texto constitucional.  



    6. Cumpre registrar, ainda, que a questão foi abordada pelo Pleno desta Corte no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR/RJ, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa enfatizo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.  



    (RE nº 1.221.934-AgR-ED-EDvAgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; grifo nosso).  



    7. Ademais, ressalto os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 210. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGÊNCIA PELAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno não conhecido.”  



    (RE nº 1.366.932-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 11/07/2022; grifo nosso).   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE  MONTREAL: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DA LEGISLAÇÃO NACIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”  



    (RE nº 1.376.188-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 15/09/2022; grifo nosso).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE.PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Em demandas nas quais se pleiteie o pagamento de indenização por danos morais, permanecem aplicáveis todas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive aquelas concernentes ao prazo prescricional para o ajuizamento da correspondente ação. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.”  



    (RE nº 1.310.570-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022; grifo nosso).    



    8. Em conclusão, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal dizem respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.   



    Dispositivo  



    9. Do quanto exposto e apreciado, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 636.331-RG/RJ, Tema RG nº 210, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 6, p. 5), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator